Tribunal: TJMT
Processo: 1052005-75.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052005-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS -– OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BAIXO VALOR DA CAUSA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nos casos de baixo valor da causa, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, levando-se em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, por ela interposto, reformando a sentença objurgada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão esta eivado do vício de omissão, porque não teria sido observado corretamente o critério de fixação de honorários.

Afirma que, tendo em vista que o valor da causa é irrisório, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

A parte Embargada, apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, por ela interposto, reformando a sentença objurgada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, estaria eivado do vício de omissão, pois os honorários advocatícios sucumbenciais, deveriam ter sido fixador por equidade, tendo em vista o valor irrisório atribuído à causa.

Dessarte, tem-se por omisso o decisum que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que o acórdão fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na hipótese, verifica-se que o valor da causa alcança a quantia de R$ 3.960,56 (três mil e novecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), logo, irrisório, razão pela qual, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, conforme o disposto no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre a fixação do quantum, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tem-se por razoável a fixação no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Forte nessas razões, DÁ-SE ACOLHIMENTO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para readequar a verba honorária, em atenção ao artigo 85,
§ 8º do Código de Processo Civil, fixando-se o valor de
R$1.000,00 (mil reais) a serem pagos pela Embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024